Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706557-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON ANTUNES DE FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDMILSON ANTUNES DE FIGUEIREDO contra decisão de ID n. 145367587 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que limitou o valor da Requisição de Pequeno Valor a dez salários mínimos, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20. Afirma, em suma, que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor não possui natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de defesa, não se falando em competência privativa do chefe do Poder Executivo para edição de norma sobre a matéria; que se trata de lei de natureza processual, com base no artigo 100, §3o, da CF/88; que houve violação ao princípio da separação de poderes. Requer, liminarmente, a admissão da Requisição de Pequeno Valor – RPV, com a observância do teto de vinte salários mínimos, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 44022593). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, estabeleceu a tese de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". (Tema 792). É necessário, portanto, verificar a lei vigente na data do trânsito em julgado para apurar o valor máximo passível de expedição de Requisição de Pequeno Valor, sem que se admitida a retroatividade da legislação distrital. No caso, certificou-se o trânsito em julgado em 11/3/2020, em data anterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020. O e. Conselho Especial desta Corte, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107, decidiu recentemente que “não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor.” (Acórdão 1358613, 00414396320168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021.). Em acréscimo, colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE DE PAGAMENTO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI DISTRITAL 6.618/2020. DIREITO INTERTEMPORAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107 (Tema 792), a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Tendo o título executivo, no caso, sido constituído em 2015, sob a égide da Lei Distrital no 3.624/2005, não pode a Lei Distrital no 6.618/20, publicada em data posterior ser aplicada, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade. (Acórdão 1601187, 07290298720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022.) Ademais, a análise da evolução legislativa da matéria, no âmbito do Distrito Federal, corrobora a inconstitucionalidade declarada pelo juízo de origem, no julgamento dos embargos de declaração de ID n. 148038843 (autos de origem). Em 2015, foi editada a Lei Distrital n. 5.475/2015, de iniciativa parlamentar, que ampliou o limite o máximo de pagamento das obrigações de pequeno valor para quarenta salários mínimos. Arguida a inconstitucionalidade da norma, este Tribunal de Justiça, em controle concentrado de constitucionalidade, decidiu que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” (Acórdão n. 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. p. 26-27). Ou seja, na análise de modificação legislativa similar, já se reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital, de iniciativa parlamentar, diante da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo, por versar sobre orçamento e organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 2 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora